Tribunal: TJSP
Processo: 1001567-10.2025.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Desativação de conta em rede social (Instagram) – Ação de obrigação de fazer – Alegação de violação aos termos de uso – Ausência de comprovação concreta e individualizada das infrações – Inobservância de transparência e contraditório mínimo – Abusividade caracterizada – Restabelecimento do perfil mantido – Sentença preservada – Recurso ao qual se nega provimento.